Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
A apelada vem, através da petição de ID 24386896, informar que a ré/apelante, mais uma vez, se recusa a emitir o boleto para o pagamento do seu seguro-saúde. Assim, tendo em vista o reiterado descumprimento às decisões judiciais, pela derradeira vez, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à emissão do boleto do mês de fevereiro de 2021, com vencimento para o dia 15/03/2021, bem como dos demais boletos que a ele se seguirem, até o julgamento definitivo dos autos, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). Publique-se. Intime-se.